Tribunal: STJ
Processo: 0004989-07.2009.8.16.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176538 - PR (2024/0389758-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: EDUARDO ANDERSON HONJO
AGRAVADO
: SUSAN LUCIANA MAYUMI HONJO
AGRAVADO
: FRANK NELSON HONJO
AGRAVADO
: MAURO FERNANDO HONJO
ADVOGADA
: SORAYA LOPES GONÇALVES - PR040500
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO
DIREITO.
RENÚNCIA
TÁCITA
À
PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento administrativo do direito ao reenquadramento
funcional configura renúncia tácita à prescrição, afastando a
prescrição do fundo de direito e limitando a incidência da
prescrição apenas às parcelas anteriores ao requerimento
administrativo.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incide o óbice da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA51406773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a3698d86-30bc-444c-89f0-9a30b381377b

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a3698d86-30bc-444c-89f0-9a30b381377b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176538 - PR (2024/0389758-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: EDUARDO ANDERSON HONJO
AGRAVADO
: SUSAN LUCIANA MAYUMI HONJO
AGRAVADO
: FRANK NELSON HONJO
AGRAVADO
: MAURO FERNANDO HONJO
ADVOGADA
: SORAYA LOPES GONÇALVES - PR040500
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO
DIREITO.
RENÚNCIA
TÁCITA
À
PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento administrativo do direito ao reenquadramento
funcional configura renúncia tácita à prescrição, afastando a
prescrição do fundo de direito e limitando a incidência da
prescrição apenas às parcelas anteriores ao requerimento
administrativo.
2. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte, incide o óbice da Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra decisão de fls. 508/512, que
Estado do Paraná
negou provimento ao recurso especial, aplicando o obstáculo da Súmula n. 83/STJ,
porquanto o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação jurisprudencial
desta Corte. Nessa linha, assentou-se que o reconhecimento administrativo do direito
Documento eletrônico VDA50394003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 23686698-4630-45e4-8db7-4094f2188fb8

pela Administração configura renúncia tácita à prescrição, a partir da qual se reinicia a
contagem do prazo prescricional, não havendo falar em prescrição do fundo de direito,
mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o requerimento
administrativo.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que o
reenquadramento previsto no Decreto estadual n. 7.106/1990 consubstancia ato
administrativo único de efeito concreto, de modo que o direito estaria fulminado pela

prescrição de fundo, não se tratando de obrigação de trato sucessivo. Defende, ainda, que
o reconhecimento administrativo não poderia ser interpretado como renúncia tácita à
prescrição já consumada.
A parte agravada não apresentou impugnação (certidão fls. 535/535).
–
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Conforme consignado no decisório agravado, na origem, os autores
pleitearam o pagamento das diferenças de proventos decorrentes do reenquadramento
funcional, concedido administrativamente pela Paranaprevidência, com efeitos
financeiros retroativos apenas à data do requerimento administrativo, protocolado em
e deferido por decisão de
.
26/11/2008
27/5/2009
Nesse contexto, o Tribunal
julgou a questão posta com base nos
a quo
seguintes alicerces (fls. 355/365):

Em resumo, pretende o apelante que seja reconhecida a prescrição do fundo de
direito, porque entende que o fato gerador do alegado direito dos autores
ocorreu com a edição do Decreto Estadual no 7.106/1990, enquanto a presente
ação somente foi ajuizada no final de 2009.
Sem razão.
O reenquadramento implica em ato administrativo único de efeito concreto, e,
portanto, não se caracteriza como relação de trato sucessivo, hipótese, que, caso
presente, justificaria a incidência da prescrição apenas em relação ao período de
cinco anos, anterior ao ajuizamento da demanda.
[...]
Entretanto, na hipótese dos autos, o direito da de cujus ao recebimento do
reenquadramento promovido pelo Decreto Estadual no 7.106/1990 foi
reconhecido pela Administração, porque a Paranaprevidência admitiu o direito
da segurada falecida na análise do protocolo no 7.236.829-0 (mov. 1.1, pág. 32),
de modo que ocorreu a renúncia tácita à prescrição.
[...]
Por outro lado, como bem reconhecido na sentença, tendo em conta que a
existência do direito ao reenquadramento não mais se discute, em se tratando de
Documento eletrônico VDA50394003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 23686698-4630-45e4-8db7-4094f2188fb8

hipótese de prestações de trato sucessivo, deve ser reconhecida apenas a
prescrição quinquenal das parcelas que precedem o quinquênio do ajuizamento
da ação.
[...]
Assim sendo e uma vez afastada a alegação de prescrição do fundo de direito,
por certo que era direito da de cujus o recebimento das quantias devidas no
período anterior ao quinquênio do reconhecimento administrativo, não havendo
que se falar em aplicação do princípio da legalidade.
Aliás, como já alegado neste voto, o art. 3o, do Decreto Lei no 20.910/1932,
prevê que em se tratando prestações de trato sucessivo somente são atingidas
pela prescrição as prestações vencidas, devendo, por isso, ser observado o prazo
quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932.
Portanto, correta a sentença que determinou o pagamento das verbas do
quinquênio anterior ao pedido formulado administrativamente.

Desta feita, verifica-se que o acórdão recorrido está em plena conformidade
com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o reconhecimento
administrativo do direito constitui renúncia tácita à prescrição, reiniciando o prazo a
partir do requerimento administrativo, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao
quinquênio respectivo. Aplica-se, portanto, o entrave da Súmula n. 83/STJ, a impedir o

processamento do recurso especial pela divergência.
Nesse sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA.
RETIFICAÇÃO
POR
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO À VANTAGEM.
1. O acórdão destoou de entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o
reconhecimento administrativo que retificou a aposentadoria do ora recorrente,
garantindo-lhe o direito à vantagem pleiteada, implica renúncia à prescrição.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no REsp n. 2.141.660/MG
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE
PROVENTOS. TRABALHO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
RECONHECIMENTO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
DAS
PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se de ação ajuizada por servidor público aposentado que, diante do
reconhecimento administrativo do direito à contagem ponderada do tempo de
serviço exercido sob condições insalubres, pretende a condenação da União ao
pagamento das diferenças de proventos no período compreendido entre a data
da aposentadoria (19/1/2001) e a da implantação em folha de pagamento da
vantagem remuneratória.
Documento eletrônico VDA50394003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 23686698-4630-45e4-8db7-4094f2188fb8

2. Na decisão agravada, concluiu-se que, consoante o entendimento firmado no
julgamento do Tema 1.109 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o reconhecimento administrativo do direito pleiteado não configuraria
renúncia tácita à prescrição a ensejar o pagamento retroativo de parcelas
anteriores à mudança de orientação jurídica. Assim, entendeu-se pela ocorrência
da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu
o requerimento administrativo, isto é, estão prescritas as parcelas anteriores a
fevereiro/2010.
3. Como descrito na própria petição inicial, o requerimento administrativo foi
apresentado em fevereiro de 2010, assim descabe falar em outra data mediante a
juntada tardia de documentos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.739.610/RS
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
13/12/2024

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50394003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: 23686698-4630-45e4-8db7-4094f2188fb8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.176.538 / PR
Número Registro: 2024/0389758-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049890720098160004 00051278020238160004 49890720098160004 51278020238160004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
RECORRIDO
: EDUARDO ANDERSON HONJO
RECORRIDO
: SUSAN LUCIANA MAYUMI HONJO
RECORRIDO
: FRANK NELSON HONJO
RECORRIDO
: MAURO FERNANDO HONJO
ADVOGADA
: SORAYA LOPES GONÇALVES - PR040500
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : MANUELA DÓREA LEAL VITA - PR061847
AGRAVADO
: EDUARDO ANDERSON HONJO
AGRAVADO
: SUSAN LUCIANA MAYUMI HONJO
AGRAVADO
: FRANK NELSON HONJO
AGRAVADO
: MAURO FERNANDO HONJO
Documento eletrônico VDA51382543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: a8717f56-2d9a-424f-ac9f-1274733074fd

ADVOGADA
: SORAYA LOPES GONÇALVES - PR040500
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: a8717f56-2d9a-424f-ac9f-1274733074fd